Tribunal: TJDFT
Processo: 0712016-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. NEGATIVA PELO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DO REEDUCANDO PARA PRESTAR CUIDADOS INDISPENSÁVEIS AOS FILHOS E AO IRMÃO COM DEFICIÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1 Agravo na execução penal interposto por reeducando que cumpre nove anos de reclusão, no regime fechado, por roubos e corrupção de menor, contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que lhe negou a prisão domiciliar humanitária pleiteada para cuidar da família, especialmente dos filhos menores e do irmão, pessoa com deficiência.
2 O artigo 117 da Lei de Execução Penal admite o cumprimento de pena em regime domiciliar ao reeducando que está no regime aberto e atende a pelo menos um dos seguintes requisitos: (1) idade superior a setenta anos, (2) portar doença grave, (3) mulher com filho menor ou com deficiência, ou (4) gestante.
3 A jurisprudência dos Tribunais Superiores, seguida por esta Corte, admite a concessão da prisão domiciliar humanitária a presos que cumprem pena no regime fechado ou semiaberto, desde que demonstrada situação de excepcionalidade manifesta, exigindo-se que se demonstre a impossibilidade total do preso receber os cuidados de saúde de que necessita no estabelecimento prisional ou de inconteste imprescindibilidade do reeducando para prestar cuidados ao dependente em situação de completa vulnerabilidade, debilidade e abandono, sem qualquer possibilidade de receber esses cuidados de outras pessoas.
4 O reeducando tem três filhos, com dezessete, quatorze e cinco anos de idade. Todavia, os filhos adolescentes estão sob os cuidados da avó paterna, têm boa convivência com a avó materna, estão matriculados na rede pública de ensino e não possuem problemas de saúde. O filho de cinco anos de idade reside com a mãe. O reeducando tem um irmão com deficiência, a quem auxiliava, mas este está sob os cuidados da mãe e da cunhada e recebe benefício do INSS para seu sustento. Logo, na hipótese, não há como deferir a prisão domiciliar humanitária.
5 Agravo conhecido e desprovido.